Tribunal: TJSP
Processo: 1003245-44.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Invasão de terreno. Sentença que julgou procedente, em parte, afastando indenização por dano moral. Inconformismo da parte ré. Alegação de cerceamento de defesa, que impossibilitou a produção de prova oral e pericial, necessária à demonstração do trabalho no imóvel, passível de indenização, bem como por haver divergência na matrícula do imóvel. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação reivindicatória. Invasão de terreno. Sentença que julgou procedente, em parte, afastando indenização por dano moral. Inconformismo da parte ré. Alegação de cerceamento de defesa, que impossibilitou a produção de prova oral e pericial, necessária à demonstração do trabalho no imóvel, passível de indenização, bem como por haver divergência na matrícula do imóvel. Sentença mantida. Matéria exclusiva de Direito. Propriedade comprovada pelas matrículas juntadas nos autos. Indenização compensada pelo tempo de ocupação irregular do imóvel. Recurso não provido.